Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716787-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNY KAROLINE DA SILVA DE ABREU APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANNY KAROLINE DA SILVA DE ABREU contra o DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, em face de decisão proferida em sede de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada. Na inicial (ID 69393945), a autora, ora apelante, alega ter participado da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Técnico em Enfermagem do Distrito Federal, organizado pela FUNATEC. Aduz que o resultado definitivo da prova objetiva foi divulgado, contudo, sustenta a existência de erros materiais e plágio em algumas questões da prova objetiva (tipo B), especificamente nas questões de no 1, 31 e 45, que deveriam ter sido anuladas pela banca examinadora. Alega que a questão no 31 apresenta uma identificação, pois a letra "b" não estaria em negrito como as demais alternativas, configurando uma marcação. Em relação à questão no 45, afirma que a resposta correta seria a letra "a", por ela marcada, mas o gabarito definitivo indicou a letra "d". Argumenta que o termo "apenas" na alternativa "d" a torna incorreta. Quanto à questão no 1, alega que possui o mesmo enunciado e alternativas da questão no 7 de outro concurso público organizado pela banca CRESCER, configurando plágio. Diante da não anulação das referidas questões, a apelante afirma ter sido desclassificada do concurso por não atingir a pontuação mínima. Diante desses elementos, requereu, em sede de tutela de urgência, a anulação das questões no 1, 31 e 45, com a consequente atribuição da pontuação e sua reclassificação no concurso, permitindo sua participação nas demais etapas e eventual nomeação e posse. Requer também a concessão da gratuidade de justiça. A liminar foi indeferida (ID 69393954 - Pág. 1). Consta nos autos a contestação apresentada pela FUNATEC (ID 69393959) e o Distrito Federal também apresentou contestação (ID 69393961). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. sentença apelada julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 69393968). A apelante, ANNY KAROLINE, em suas razões de apelação (ID 69393970), busca a reforma da decisão de primeiro grau, reiterando os argumentos apresentados na inicial. Insiste na ocorrência de erro material na questão no 45 e na existência de plágio na questão no 1, bem como na identificação na questão no 31. Fundamenta seu recurso no princípio da legalidade e na possibilidade de o Poder Judiciário de corrigir atos administrativos viciados. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em caráter excepcional, admitem a anulação judicial de questões objetivas em concursos públicos quando constatado vício evidente, erro material ou ausência de ineditismo. Menciona ainda precedentes de outros Tribunais de Justiça que corroboram esse entendimento. Alega que a atuação da banca examinadora, ao não anular as questões viciadas, configurou ilegalidade, passível de controle judicial, não se tratando de análise do mérito administrativo, mas sim da legalidade do ato. Reafirma a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), considerando a ilegalidade das questões e o risco de prejuízo irreparável caso seu pleito seja acolhido apenas ao final do processo, uma vez que o resultado final do concurso já foi homologado. É o relatório. Passo a decidir. A gratuidade de justiça foi deferida pelo ilustre Juízo a quo (ID 69393954 - Pág. 1). Em sede de cognição sumária, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a apelante assim justifica o seu pedido liminar: “48. O fumus boni iuris está presente considerando que as questões deveriam ter sido anuladas pela banca e não foram. 49. É importante frisar que não se trata de adentrar no mérito de correção da banca o que é vedado ao Poder Judiciário. As questões em apreciação apresentam erro material indo na contramão da legalidade. 50. O Tema discutido é questão de LEGALIDADE e não de mérito administrativo. Dessa forma o STF e outros Tribunais já possuem entendimentos consolidados de que é possível a atuação do Poder Judiciário nesses casos excepcionais. 51. O perigo da demora resta caracterizado tendo em vista que a apelante foi impedida de ser convocada para as demais etapas do concurso público. O concurso já teve a homologação do resultado final”. (ID 69393970 - Pág. 16). Embora a análise da probabilidade do direito arguido pela apelante demande um exame mais aprofundado das alegações de erro material e plágio nas questões da prova, a ausência de demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede, por ora, o deferimento da medida liminar. Neste momento processual, ainda que a apelante alegue ter sido desclassificada do concurso público em razão da não anulação das questões impugnadas, não se vislumbra, de plano, a urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Ainda que a apelante não tenha logrado êxito na fase objetiva, o presente recurso de apelação visa justamente reverter essa situação, e eventual procedência do apelo, se for o caso, poderá restabelecer seus direitos. O fato de o resultado final do concurso ter sido homologado, por si só, não configura risco de dano irreparável que justifique a concessão da liminar. A tramitação do presente recurso permitirá a análise meritória das alegações da apelante, e, em caso de provimento, as medidas necessárias para sua reinserção no certame poderão ser tomadas, inclusive com a possibilidade de eventual nomeação e posse, se for o caso. Não se demonstra, portanto, a iminência de um prejuízo irreparável que não possa ser sanado ao final da demanda, após o devido processo legal e a análise exauriente das questões suscitadas. A tutela de urgência se justifica quando há uma situação de risco que demanda uma intervenção imediata do Poder Judiciário, o que não se configura na hipótese em apreço, em que se discute a legalidade de questões de prova em um concurso público cuja situação da apelante será devidamente analisada no julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal pretendida. Intime-se. Publique-se. Após, façam os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator